Tribunal: STF
Processo: RE 462695
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
APOSENTADOS - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - ARTIGO 40, § 8º, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A pedra de toque da incidência do preceito
   é saber se em atividade os aposentados lograriam o
   benefício.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.